Tribunal: TJDFT
Processo: 0723683-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723683-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Itamar Brunheroti Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itamar Brunheroti contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0721308-13.2022.8.07.0001, assim redigida: “Quanto ao pedido de exibição dos documentos originais ou “não murchados”, melhor examinando a questão, tem-se que são desnecessários, pois os extratos analíticos apresentados fornecem todos os dados do contrato e os lançamentos da operação financeira realizada, guardando fidedignidade com os registros históricos. Não se observa, em regra, mácula ou divergência de informações, nem tampouco foi apontado concretamente qual o motivo da impugnação aos extratos apresentados, de modo que a pretensão de exibição de originais configura mera formalidade desnecessária e onerosa. Ademais, a força probatória dos documentos digitalizados encontra respaldo tanto no artigo 425, incisos V e VI do Código de Processo Civil, como nos artigos 1o e 2o da Resolução 913/84 do Banco Central. Sobre o tema, destaco que o entendimento acima está em consonância com o posicionamento majoritário neste TJDFT, conforme se percebe dos julgamentos em diversas Turmas Cíveis: (i) Acórdão 1671534, 07146512620208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; (ii) Acórdão 1692804, 07412884620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; (iii) Acórdão 1668690, 07159235520208070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.; (iv) Acórdão 1626735, 07308794520218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; (v) Acórdão 1613525, 07320800620208070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.; (vi) Acórdão 1411157, 07349352420218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, reputo desnecessária nova intimação do executado, já que os extratos juntados com a petição de Id 154742401 atendem ao objetivo da ação. Após preclusão, tornem os autos conclusos para sentença de extinção, tendo em vista que já houve adimplemento da obrigação de pagar e de fazer inauguradas no presente cumprimento de sentença.” O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 47897216), em síntese, que ajuizou ação de exibição de documentos em desfavor da instituição financeira recorrida, com o objetivo de obter as cédulas de crédito originais emitidas pela recorrida, de modo a possibilitar o cálculo dos valores exigidos a maior do recorrente (os chamados “expurgos inflacionários”). Sustenta que os documentos fornecidos pela recorrida (“relatórios Slip/XER712”) são insuficientes, razão pela qual são imprescindíveis que sejam trazidos aos autos do processo de origem as cédulas originais ou suas microfilmagens. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como que seja provido o recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação à recorrida de fornecimento das cédulas de crédito originais. Também requer a concessão da gratuidade de justiça. Os autos foram distribuídos ao Eminente Desembargador Héctor Valverde Santanna, que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para a demonstração da alegada hipossuficiência econômica (Id. 47942644). O recorrente requereu a concessão de mais 15 (quinze) dias para providenciar os documentos necessários. Assim, houve a concessão do pretendido prazo para que o recorrente demonstrasse a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetuasse, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo. Em seguida, o recorrente trouxe aos presentes autos o comprovante de saque referente ao benefício recebido do INSS (Id. 49073165). Por meio de novo despacho, houve a concessão do prazo de 5 (cinco) dias para a recorrente demonstrar a persistência do interesse recursal (Id. 49212393). O recorrente manifestou-se, singelamente, no sentido de que persiste o interesse recursal (Id. 49212393). Assim, vieram os autos conclusos a este Relator eventual. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A questão em exame consiste em examinar a possibilidade de se impor à instituição financeira recorrida a obrigação de fornecimento de cédulas de crédito originais. No caso em exame a instituição financeira alega que não dispõe das cédulas de crédito originais, bem como que já cumpriu a obrigação que lhe fora imposta (Id. 158067094). De fato, a obrigação foi cumprida, tendo sido, assim, reconhecida pelo Juízo singular. O Juízo singular afirmou que as cópias fornecidas são suficientes. Aliás, a recorrida informou que não dispõe dos originais. Assim, o processo de origem já foi extinto, com a subsequente certificação da preclusão (Id. 165537348 dos autos do processo de origem). Convém ressaltar, como dito de passagem, que as cédulas de crédito foram expedidas em 1990, ou seja, há aproximadamente 33 anos (trinta e três). Esse lapso de tempo supera qualquer prazo prescricional existente na legislação brasileira, o que afasta eventual dever de guarda da cédula de crédito pretendida. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. BANCO DO BRASIL. EXTRATO FINANCEIRO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (SLIP/XER 712). SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRSENTADA PELO EXECUTADO PARA ELABORAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE MICROFILMES ORIGINAIS DA OPERAÇÃO CREDITÍCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento, que rejeitou a impugnação apresentada pelo requerente. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer seja suspenso o cumprimento da decisão agravada até o pronunciamento definitivo. No mérito, pede seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, para que o agravado seja intimado a apresentar a documentação original microfilmada da época do financiamento agrícola, quais sejam, os Memorandos da Baixa da Cédula Rural, de 28/01/1993, devidamente assinados pelos responsáveis; demais documentos assinados pelo mutuário; os microfilmes dos SLIPS e dos Extratos da Conta Corrente (Conta Gráfica), vinculada à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/01204-2, desde a respectiva contratação até a efetiva quitação; e após, seja determinada nova perícia. 2. A presente liquidação tem por escopo a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) - "expurgos inflacionários" - uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 - que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo da 3a Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). 2.1. O laudo pericial concluiu que não há diferencial apurado em 04/1990, tendo em vista que a Cédula Rural 88/01204-2 foi amortizada em 22/06/1989. 3. Cabe à instituição financeira apresentar os documentos necessários à elaboração dos cálculos, nos termos do artigo 524, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC. 3.1. Sobre a documentação que deve ser apresentada para fins de perícia, registra-se que o banco não tem o dever de apresentar os microfilmes dos originais dos Slips XER 712 não murchados (microfilmados). 3.2. A Resolução do Banco Central no 913, de 05 de abril de 1984, dispõe em seus arts. 1o e 2o que os documentos podem ser armazenados por microfilmagem, possibilitando-se a eliminação dos originais. 3.3. Há também a determinação de manutenção de sistema de indexação que contenha os elementos caracterizadores básicos de cada operação. 4. As demandas envolvendo a liquidação provisória da sentença proferida na ação civil pública do caso em questão, que abrange cédulas de crédito rural normalmente emitidas na década de 1980, são recorrentes neste Tribunal. Nessas demandas, via de regra, o Banco do Brasil, ao invés dos microfilmes dos Slips, tem apresentado os Slips XER-712 e/ou os Demonstrativos de Conta Vinculada, que são obtidos a partir de dados lançados em sistema informatizado próprio, o que, na linha do art. 2o da Resolução acima referida, aponta para a correção das informações, porque esses documentos contêm os elementos caracterizadores básicos de cada operação e refletem o que ocorreu na época pretérita. 4.1. De posse da cédula de crédito e dos Demonstrativos de Conta Vinculada, ou dos Slips XER-712, é possível verificar as condições da contratação e a evolução dos lançamentos da respectiva cédula de crédito rural. 4.2. No caso dos autos, o perito solicitou os documentos que reputou necessários à elaboração do seu trabalho, o que foi atendido pelo requerido. 4.3. Desta feita, os documentos apresentados são suficientes para respaldar a perícia realizada, não havendo elementos para concluir que a migração das informações constantes nos documentos originais da época para o sistema informatizado do Banco tenha sido realizada com adulteração de dados, sendo certo que as alegações apresentadas pelo agravante são insuficientes para infirmar a verossimilhança dos demonstrativos juntados nestes autos. 4.4. Diante disso, não há razão para afastar a homologação do laudo pericial que declarou liquidado o título pela inexistência de diferencial apurado em 04/1990, referente à cédula de crédito rural indicada na inicial, nos termos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF. 4.5. Precedente: "(...) 3. Não havendo sequer indícios de as informações contidas nos documentos apresentados pelo banco serem inverídicas ou adulteradas, deve-se presumir que tais documentos são idôneos e contêm todas as informações do contrato e das operações financeiras realizadas, sendo suficientes, portanto, para embasar a perícia contábil. 3.1. No presente caso, o próprio perito - profissional capacitado para se manifestar sobre assunto de natureza técnica de sua área de conhecimento e cujo laudo goza de presunção de veracidade - esclareceu não ser necessária a apresentação dos microfilmes dos originais dos SLIPS XER 712 não murchados, tendo em vista a inexistência de qualquer mácula da transcrição do SLIP XER 712 para o Demonstrativo de Conta Vinculada". (07117095320228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 28/6/2022). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão no 1711275, 07078750820238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023) Nesse contexto a obrigação que se pretende impor à recorrida revela-se, em verdade, inadmissível. Logo, não é possível admitir o exame da referida questão por meio do presente agravo de instrumento. Por força do não preenchimento de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini